Tribunal: TJMT
Processo: 1014598-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RAI no 1014598-61.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Em face da certidão de ID no 57970993, foi procedida a retirada do segredo de justiça da totalidade destes autos, uma vez que tal procedimento compete ao Gabinete.
De igual sorte, defiro a devolução do prazo processual da parte agravada apresentar sua defesa, a ser computado a partir da publicação desta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora